Tribunal: TJMT
Processo: 0008701-36.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008701-36.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ELCIO RUFATTO - CPF: 007.443.909-07 (APELADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), JOCEANE RUFATTO (APELADO), GELSON RUFATTO - CPF: 020.419.199-81 (APELADO), JOCEANE RUFATTO - CPF: 043.448.729-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO QUE DECLARA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO MATRIZ (ACORDO DE PARTILHA) – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DO ATO SUBSEQUENTE (ALIENAÇÃO IMÓVEL PELO EX-MARIDO OBJETO DA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DA POSSE) -

TESE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ -

IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
- EFEITOS EX TUNC - ASSEGURADO AO TERCEIRO COMPRADOR, O DIREITO DE REGRESSO – POSSE DO RÉU VICIADA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O fato superveniente relevante deve sempre ser levado em consideração no momento do julgamento a fim de se evitar decisões contraditórios e prestigiar os princípios da economia processual e segurança jurídica.

“...o vício insanável da primeira transação gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu. Assim, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício transmite-se a todos os negócios subsequentes, independentemente da arguição de boa-fé dos terceiros ...
REsp 1.166.343-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 13/4/2010.”

Destarte, o reconhecimento da nulidade absoluta do ato ou negócio jurídico é vício insanável e os atos sucessivos também são nulos, pois, o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independentemente de alegação de terceiro de boa-fé.

Ao terceiro comprador, a lei garante o direito de regresso contra o vendedor, devendo comprovar, em ação própria, a lisura e a boa-fé do negócio.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Interdito Proibitório,
movida contra
ÉLCIO RUFATTO e OUTROS,
que julgou improcedente a demanda e revogou a liminar concedida, condenando à autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Defende a apelante que restou demonstrado nos autos a propriedade do imóvel, em nome dos ex-cônjuges e a ciência dos compradores do litígio envolvendo o imóvel, e, ainda a não concretização da alienação, posto que no contrato de compra e venda pactuado com o ex-cônjuge, tem cláusula específica (sexta), tanto da ciência da ação de partilha como condicionante a suspensão do pagamento em caso de atraso na ocorrência da não transferência.

Também afirma que nenhuma testemunha afirmou categoricamente a exteriorização da suposta posse pelos apelados.

Explica que as sentenças foram proferidas conjuntamente, pondo termo na divisão equânime dos bens, sendo 50% para cada; que, nos autos do processo de código 85089, o qual tem por objeto a partilha e, consequentemente o imóvel urbano de propriedade e posse indireta, foi decretada nulidade absoluta. Nesse cenário defende que a imissão na posse dada unilateralmente pelo ex-cônjuge aos apelados não pode ser considerada, pois não há como convalidar os efeitos do ato declarado nulo na outra demanda da partilha.

Pontua que ainda o artigo 506 do CPC, registre que o efeito da sentença é restrito às partes (autor e réu), entende-se que, abrangidos os

“a) os sucessores das partes a título universal; b) o substituto, no caso de substituição processual; c) o sucessor a título singular, E, em certos casos, como no caso em comento - como o adquirente da coisa litigiosa, pode sim ser atingido pela sentença da qual não foi parte. pois a autoridade de coisa julgada pode até ser restrita as partes, mas a eficácia da sentença atinge sim terceiros (art. 109, CPC), principalmente nesses autos onde a ciência do litigio não era desconhecida tampouco presunção relativa, a ciência era “escancarada” a ciência foi pactuada na clausula sexta do próprio contrato de compra e venda unilateral, entre o ex- cônjuge e os Requeridos”.

Ainda aponta desacerto na sentença quando a magistrada reconheceu que “pela simples afirmação de que estacionaram 2 sucatas de carro batido dentro do imóvel”, a prova da posse.

Ao final requer reforma total da sentença com a procedência da demanda; alternativamente, que seja reconhecida posse apenas quanto a meação do ex-cônjuge, preservando a meação da apelante; além da inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a parte apelada explica que quando da aquisição do imóvel em 2.012, lhe foi apresentado pelo ex-cônjuge da apelante o Termo de Acordo Particular para Divisão de Bens Comuns, o qual foi celebrado em 2.007, portanto, há mais de cinco anos da compra. No referido documento, consta a posse e propriedade do lote 09, da quadra 11, do Loteamento Cidade Velha.

Aduz que não tinham conhecimento de tentativa de anulação do documento. Defende a posse do imóvel há mais de cinco anos e ausência de posse indireta da apelante. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Prequestiona a matéria.

Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu
duplo efeito
, pois, identifico a relevância da fundamentação.

A questão já é de meu conhecimento, em face do julgamento do RAI 1001095-41.2018.8.11.000, e, ainda que em sede de consignação sumária, naquela oportunidade, me convenci das alegações da ora apelante.

Passo à apreciação.

Conforme relatório, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório, movida contra
ÉLCIO RUFATTO e OUTROS,
que julgou improcedente a demanda e revogou a liminar concedida, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Para apreciação, colaciono a sentença apelada:

“...Tem-se, portanto, no interdito, uma possessória, na qual a turbação existe pela prática de ato contra a vontade do possuidor, perturbando lhe o gozo da coisa possuída, embora sem dela desapossá-Io, além de uma ameaça maior.

Nesta linha, para o deferimento do pedido, necessário que a parte comprove a sua posse, bem como ameaça de turbação ou esbulho praticado pelo réu e justo receio de ser efetivada a ameaça. Inteligência do artigo 561 c/c do artigo 568, ambos do CPC.

Pois bem. Embora este juízo inicialmente tenha entendido pelo exercício da posse indireta pela autora, depreende-se da análise dos documentos acostados aos autos pelos requeridos, em especial o
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano
, datado de 31 de outubro de 2012 (pp. 210/217), a transferência da posse do lute urbano objeto desta ação pelo ex -cônjuge da autora ao requerido Gelson (cláusula quarta). Tanto a alienação, quanto a transferência da posse do bem, ocorreu em momento anterior a decisão de arrolamento proferida nos autos em apenso, código: 23132 (decisão de pp. 98/99, datada de 02.05.2015), bem como antes do protocolo do pedido de partilha realizado pela autora naquele feito (petição o de pp. 56/66, protocolada em 04.12.2014)

Ainda, a prova testemunhal produzida no feito da conta de que os réus exercem há muito tempo a posse sobre o imóvel controvertido, sem qualquer oposição da autora.

Segundo a testemunha Eliandro Guzzo, os requeridos estavam sempre no lote, inclusive, utilizavam o imóvel para guardar alguns veículos, observemos:

Que não conhece a autora; “que no período de 2012 a 2015 alugava uma imóvel em frente ao lote em litígio; que o referido lote está localizado na Rua São Miguel do Oeste, esquina com a Av. Rio Grande do Sul; que sabe que o lote é do Sr. Gelson e Élcio; que eles estavam sempre por lá; que sempre encontrava como eles lá na frete; que o depoente também era cliente do Sr. Gelson e Élcio; que ao lado do lote objeto da ação tem uma hidráulica; que não sabe dizer se a hidráulica utilizava o lote objeto da ação; que o lote estava sempre fechado; que sempre via o Sr. Gelson ou Élcio abrindo o portão e colocando carros lá dentro; que eram carros batidos, carros que vinham no guincho; que o Gelson tem uma garagem de carro; que essa garagem não é próxima ao lote; que enquanto estava limpando o pátio do seu imóvel, via o Sr. Gelson e Élcio entrando no lote; que durante o período em que permaneceu no imóvel em frente ao lote em litígio via o Sr. Gelson e Sr. Élcio uma ou duas vezes por semana no referido lote” (...). (Termo de compromisso de p. 283 e CD-r de p. 285).

Igualmente, a testemunha Olice Bertoldi foi categórico ao dizer que nos últimos anos, avistou no lote em questão, veículos, bem como uma placa como logotipo da garagem de carros de um dos requeridos, senão vejamos:

“Que mora no “Residencial Flor de Ipê”, localizado na Av. Rio Grande do Sul, vizinho ao lote 09, objeto da ação; que em 2013, foi síndico do prédio onde mora (Flor de Ipê) e como o prédio tem um problema de garagem, se interessou em comprar o lote 09, tendo chegado até o Sr. Gelson; que o Sr. Gelson disse que venderia o lote; que o condomínio foi checar o lote para comprar, pois tinham interesse em ampliar a garagem; que o Sr. Gelson falou que tinha um processo de separação; que diante disso entrou em contato com a Sra. Rosânia para perguntar se esta assinaria a escritura do dito lote; que a Sra. Rosânia falou que assinaria a escritura se lhe dessem 200 mil reais (...) que o lote objeto da ação tinha veículos da localiza, bem como da Grancar; que recentemente viu os carros lá; que viu esses carros estacionados lá no ano de 2015, 2016 e 2017; que de seu apartamento possui visão total do lote 09; que de seu apartamento é possível ver que no lote tem um totem (placa) da Grancar; que Grancar é uma marca (de garagem), a qual consta na camisa do requerido” (...). (Termo de compromisso de p. 282 e CD-r de p. 285).

O informante Bernardo Rudolfo, não soube dizer quem estaria exercendo atualmente a posse do lote objeto da ação, contudo, informou que ano de 2013, quando procurado pelos requeridos, entendeu que estes haviam adquirido tanto o imóvel o qual alugava, quanto o lote em litígio:

“Aduz que alugava o lote 10, que fica ao lato do lote em litígio; que com permissão a do Sr. Cleonilson utilizava parte do lote em litígio para deixar ferro velho (...) que foi realizada a venda do lote o qual alugava (lote 10); que no início de 2013 o Sr. Élcio e Sr. Gelson lhe procuraram dizendo que teriam comprado o lote 09 e 10, objetivando assim, receber o valor dos aluguéis do lote 10 (...) que realizou novo contrato de locação do lote 10 com o Sr. Élcio e Sr. Gelson; que permaneceu alugando o lote 10 até o ano de 2016 (...) que em 2013 quando procurado pelo Sr. Elcio e Sr. Gelson entendeu que eles teriam adquirido tanto o lote o qual alugava (lote 10), quanto o imóvel ao lado (lote 09)” (...). (Termo de informante de p. 281, CD-r de p. 285).

Portanto, as provas produzidas nos autos são satisfatórias para demonstrar a posse dos réus, ao contrário da autora que não logrou comprovar o exercício atual da posse sobre o bem objeto de litígio, ônus o qual lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC).

Ocorre que sem posse não há tutela possessória, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Para a propositura da ação de interdito de proibitório há que se preencher três requisitos, a saber: (i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que, da leitura e da composição probatória dos autos, verifico que inexiste comprovação de atos materiais de posse realizados pelo autor. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinta a ação por ausência de interesse processual, posto que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, No 70079901294, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-07-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AMEAÇA E JUSTO RECEIO. - O interdito proibitório é ação possessória, destinada à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada, mas que se encontra na iminência de o ser. - In casu, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que indemonstrada a posse anterior do bem e o esbulho pelo réu, motivo de manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70074766726, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. INTERDITO PROIBITÓRIO. Nos termos do art. 567, do novo Código de Processo Civil, a ação de interdito proibitório garante ao possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, a faculdade de postular ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Ademais, constitui-se em remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, sendo necessário que o possuidor demonstre a sua posse sobre o bem, bem como a iminência desta ser molestada, requisitos não comprovados pela parte autora. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”(Apelação Cível, No 70073187213, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 13-12-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/2015 NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Constituindo o interdito proibitório tutela de caráter possessório inibitório, para a sua obtenção, necessário é que o postulante comprove a posse anterior sobre o imóvel, bem como a ameaça de turbação ou esbulho. Na situação dos autos, não demonstrada a condição de possuidora e a ameaça de turbação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Ante o resultado do julgamento, impositiva a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 Apelação cível desprovida. Unânime.” (Apelação Cível, No 70077558054, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-05-2018).

Por fim, vale lembrar que em ação possessória não cabe discussão sobre a titularidade do bem, pois o seu legítimo proprietário poderá retomá-lo, a qualquer tempo e na via processual adequada, daquele que eventualmente venha a possuí-lo indevidamente.

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA em face de ÉLCIO RUFATTO e OUTROS e, de consequência, revogo a liminar concedida às pp. 76/78.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.”.

Antes de mais nada é necessário explicar que, nos autos da Ação de Conversão de Separação Judicial Consensual em litigiosa, código 85089, foi decretada a nulidade absoluta do negócio jurídico – Acordo de Partilha - com fundamento no artigo 166, IV do CPC, “
não revestir a forma prescrita em lei
”.

A magistrada declarou a nulidade e, via de consequência, inexigíveis as obrigações nele pactuadas.

Pela parte ora apelante foi interposto Embargos Declaração, os quais foram rejeitados sob a seguinte fundamentação:

“A embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi omisso, contraditório e obscuro, ao argumento de que, se a imissão na posse dos embargados na área, objeto do litígio, foi baseada em um termo de acordo, o qual foi declarado nulo, nula também é a posse dos requeridos, assim requer o acolhimento dos embargos de declaração para declarar nulo o ato de imissão na posse dos requeridos.

Não assiste razão a embargante, em primeiro lugar, porque os requeridos não participaram do processo principal em apenso, em que foi declarada a nulidade do acordo de partilha realizado entre as partes, exercendo o seu direito ao contraditório e ampla defesa, por isso tal questão deve ser resolvida em ação própria; em segundo lugar, a referida matéria não foi objeto de questionamento nestes autos, de modo que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os efeitos da sentença proferida nos autos em apenso somente atingem as partes, não eventual terceiro não participante da lide.”.

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento pronunciado pela magistrada condutora do feito, tenho que, se reconhecida a nulidade do ato principal (Acordo de Partilha), que é a matriz do negócio entabulado entre os apelados e o ex-marido da apelante (Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano), a circunstância deveria ter sido levada em consideração no julgamento. Trata-se, pois, de aplicação do artigo 493 do CPC, que prevê:
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”.

E ainda o artigo 342, I, do CPC: “
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente;”.

Vejamos entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM O MESMO OBJETIVO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.
1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica
.
3. No caso dos autos, o fato superveniente - consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena ofensa à coisa julgada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância.” (STJ - REsp: 911932 RJ 2007/0000047-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2013 RB vol. 594 p. 48 REVPRO vol. 222 p. 335) destaquei

Nesse cenário, não só porque envolve decretação de nulidade absoluta, tema sobre qual discorrerei adiante, mas, também, por se tratar de fato superveniente extremamente relevante, oriunda de processo, aliás, julgado simultaneamente; portanto, deve guiar a solução do presente.

Ainda, com a devida vênia ao entendimento da magistrada sentenciante, o reconhecimento da nulidade do ato ou negócio jurídico, tem eficácia declaratória, afirmando a existência de situação preexistente, razão pela qual a decisão retroage à data em que foi celebrado o ato nulo; ou seja, a eficácia da declaração é
ex tunc.

O fato é que, se reconhecida está a nulidade do Acordo de Partilha, no qual, o lote urbano, que foi posteriormente alienado pelo ex-marido da apelante, ao apelado (objeto da presente ação), o vício (nulidade absoluta) declarado, se estende aos atos e negócios subsequentes, independentemente de terem sido firmado de boa-fé ou não, havendo a necessidade das partes voltarem ao
status quo ante.

A propósito:

“NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO FALSA. PRIVAÇÃO DE EFEITOS.
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. No sistema do direito civil pátrio, a nulidade de ato jurídico invalida os efeitos pessoais e reais que ele pudesse produzir, de modo que as partes devem ser restituídas ao estado anterior. E, em relação a terceiros, desfaz-se o direito que acaso tenham adquirido com fundamento no ato nulo ou anulado, porque ninguém transfere a outrem direito que não tem, segundo tem acentuado reiteradamente a doutrina. (Apelação cível n. 31.264, de São Francisco do Sul, Relator Des. Napoleão Amarante)” (TJSC, Apelação Cível n. 2001.009667-6, de Balneário Camboriú, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 20-07-2006).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE ABSOLUTA.
EFEITOS EX TUNC.
BOA-FÉ DO POSTERIOR ADQUIRENTE IRRELEVANTE.
ASSEGURADO A ESTE, APENAS, O DIREITO DE REGRESSO.
EXEGESE DO ARTIGO 167, § 2o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Reconhecida e proclamada a nulidade de ato ou de negócio jurídico, esse reconhecimento tem eficácia declaratória porque afirma a existência de uma circunstância preexistente, razão pela qual essa decisão retroage à data em que foi celebrado o ato ou negócio nulo. A eficácia da declaração de nulidade é ex tunc" (Código Civil Comentado. 10a Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2012, p. 442). Ao adquirente prejudicado é ressalvado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem, conforme disposto no § 2o do artigo 167 do Código Civil, a seguir "ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado". (TJ-SC - AC: 20130301809 Biguaçu 2013.030180-9, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 07/04/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

Desta feita,
“A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação,
não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício
, ainda que haja expresso requerimento das partes.”
(REsp 1368960/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016) destaquei

Aos apelados, terceiros adquirentes, é ressalvado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem, conforme § 2o do artigo 167 do Código Civil, a seguir “
ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
”.

Para ilustrar o entendimento “
mutatis mutandis
”:

“(...) Quanto ao uso de procuração falsa, tratando-se de pessoa falecida,
o vício insanável da primeira transação gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu. Assim,
as demais vendas sucessivas também são nulas
,
pois o vício transmite-se a todos os negócios subsequentes, independentemente da arguição de boa-fé dos terceiros (...)
REsp 1.166.343-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 13/4/2010.”
(negritei).

(...) A procuração sem a lídima expressão de vontade, lavrada sob a eiva da falsidade, é ato jurídico nulo de pleno direito e inábil a gerar direitos e obrigações contra o lesado. Por decorrência, os poderes ali registrados não produzem efeitos jurídicos contra a vítima, de modo que, na preservação de seu patrimônio,
são írritos todos os atos jurídicos advenientes do instrumento
. (...)
Aos terceiros de boa-fé (primeiros recorrentes) cabe, em via própria, a demanda pela reparação advinda da aquisição do lote de terras nu, objeto da venda nula
(...) (TJGO, APELACAO 0191115-71.2011.8.09.0011, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3a Câmara Cível, julgado e DJe de 18/06/2018) (negritei).

(...) 3. TERCEIRO ADQUIRENTE IMÓVEL . Ao terceiro comprador do imóvel, a lei garante o direito de regresso em face daqueles com os quais contratou (artigo 167, § 2o, CC), devendo comprovar, em ação de conhecimento própria, a lisura e boa-fé do negócio . A análise desta questão não é comportável na presente demanda, por refugir aos limites em que fora proposta (...) (TJGO, Apelação (CPC) 0131198-85, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, julgado e DJe de 19/06/2018)

Assim, a título de argumentação, ainda que declarada a boa-fé dos apelados, como terceiros adquirentes, a circunstância seria incapaz de convalidar ato inexistente (nulo).

Ou seja,
“A boa-fé daquele que comprou não está em jogo, muito menos seria capaz de convalidar ato inexistente. O que se reserva ao adquirente de boa-fé é tão-somente as ações próprias de reparação dos prejuízos experimentados, nada mais”
(Apelação cível n. 1999.017841-2, de Criciúma, Relator Des. Cesar Abreu).

Desta feita, em consequência do que foi exposto,
reconheço viciado (nulo) o ato de transferência da posse do lote urbano objeto desta ação pelo ex - cônjuge da apelante ao apelado Gelson (cláusula quarta), assim como a posse viciada;
contudo, ressalvado o direito dos apelados, manejar ação de regresso, em ação própria, contra o ex-marido da apelante.

Se não bastasse, registro que a posse indireta da apelante está comprovada por meio da decisão nos autos apenso de Separação (código 23132), que reconheceu a tentativa de alienação do ex-marido, necessidade de arrolamento do bem e nomeação dele como depositário do bem de matrícula 3.745. A ameaça ao bem também está demonstrada pelas placas colocadas pelo apelado, com número de telefone para venda.

A respeito da posse indireta (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de nulidade no âmbito do sistema processual brasileiro pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca de decisão, cujo teor era mera reprodução de ato anterior e da qual já estava ciente a parte, não configura cerceamento do direito de defesa. Logo, é desnecessária a anulação do processo para a repetição do ato, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. A reintegração de posse é ação que visa garantir o direito do possuidor em resgatar o bem injustamente ocupado por terceiro, desde que comprovada sua posse anterior ao esbulho perpetrado.
3. No caso, o autor e a sua ex-companheira compartilhavam da posse do terreno, quando sobreveio a separação do casal. Por for do acordo judicial, ao ex-varão restou a posse indireta e ao ex-cônjuge virago a posse direta e na companhia dos filhos, mas até que sobreviesse a alienação dos direitos de ocupação
.
A desocupação ou abandono do imóvel pela ex-consorte enseja no direito do autor e genitor da ré, que manusear a ação de reintegração da posse em razão do seu esbulho. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07014086920178070017 DF 0701408-69.2017.8.07.0017, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)

Por fim, desnecessária qualquer adequação para fins de dar efeito prático a esta decisão, com relação à apelação n. 0000963-46.2007.8.11.0045, pois, naqueles autos, a sentença já havia reconhecido o direito das partes à proporção de 50% e a irresignação recursal naqueles autos, não está nesse ponto.

Vejamos trecho da sentença, sobre a partilha o imóvel:

“Já em relação ao imóvel matriculado sob no. 3.745 do CRI local (p.74), determino a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo ser averbada na matrícula do imóvel a referida proporção, para cada consorte.”.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para:

i)

Reconhecer fato superveniente relevante, que é a sentença do processo n. 4659-92.2012.811.0045 (código 85089), que declarou a nulidade do “Termo de Acordo Particular para Divisão de Bens Comum”.

ii)

Declarar a nulidade do negócio subsequente, que é a alienação do imóvel ao réu Gelson, em consequência, declarar nulo o ato de transferência da posse.

iii)

Reconhecer a posse viciada dos réus.

iv)

Julgar procedente a Ação de Interdito Proibitório, mantendo a autora na posse indireta do imóvel, ficando os apelados proibidos de praticarem quaisquer atos de turbação ou esbulho, retirando placas, pintura, ou outros atos que prejudiquem o direito da autora.

v)

Inverto o ônus sucumbencial, ficando a cargo dos réus o pagamento.

vi)

Para os fins do §11o. do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelante, totalizando-os em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022